Tribunal: TJDFT
Processo: 0711379-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711379-22.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE PEDRO DE ABREU CARVALHO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, REPRESENTANTE DO INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por JOSÉ PEDRO DE ABREU CARVALHO com vistas a assegurar sua participação na próxima etapa do concurso público para provimento de vagas de cargos das carreiras Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF). Alega o impetrante, em breve resumo, que sua nota se encontra eivada de erro de cálculo, constando inferior àquela que realmente deveria ser. Verbera que o critério constante no item 14.5 do edital do certame foi desatendido, o que lhe causou prejuízo manifesto, culminando em sua eliminação do concurso. Sustenta haver ilegalidade no padrão de correção das provas, cuja consequência seria o malferimento da isonomia. Assim, entende possuir direito líquido e certo à anulação do critério de correção adotado pela banca examinadora. Requer o deferimento de medida liminar para que possa participar da etapa seguinte do concurso, inclusive com reserva de vaga no certame e, no mérito, a concessão da segurança. É o relato do essencial. Passo a decidir. A concessão de provimento liminar em mandado de segurança pressupõe a presença concomitante de dois requisitos, a saber: o fumus boni juris e o periculum in mora. Na espécie, não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência pleiteada. Com efeito, encontra-se sedimentado o entendimento jurisprudencial no sentido de que não cabe ao Judiciário substituir a banca examinadora ou se imiscuir no critério de correção de provas e atribuição de notas ao candidato. Nesse sentido, confira-se: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÕES DE PROVA. VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. I - A atuação do Poder Judiciário, ao apreciar causa referente a concurso público, limita-se ao exame da legalidade do certame e da compatibilidade das questões com o conteúdo programático. É vedado substituir a Banca Examinadora para ingressar no mérito de correção da prova. RE 632853 julgado pelo e. STF sob o rito da repercussão geral. II - Segurança denegada. (Acórdão 1043885, 07073495120178070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 28/8/2017, publicado no DJE: 8/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso vertente, os critérios utilizados pela banca examinadora para correção do gabarito da prova objetiva, prévia e regularmente previstos em edital, são questões inerentes ao mérito administrativo, sendo vedada a ingerência do Poder Judiciário. Obviamente que fica ressalvada a hipótese averiguação, pelo Poder Judiciário, de eventual violação ao princípio da legalidade, o que, em uma análise perfunctória, não se constata. Mais ainda, a prova que aparelha o presente writ não se revela suficiente para aferir, de plano, o alegado erro de cálculo. Até porque, ao se verificar o site da banca organizadora, de modo a permitir o cotejo do espelho de resposta com a prova realizada e o gabarito, constata-se que o impetrante não juntou seu caderno de provas, sequer fazendo menção ao tipo realizado, já que havia três tipos (A, B e C), conforme se vê, entre outros, no documento de ID 45111596. Vê-se, desse modo, que a pretensão do impetrante não se encontra revestida da aparência do bom direito. Por tais fundamentos, indefiro a medida liminar vindicada. Oficie-se, solicitando informações. Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial (artigo 7o, II, da Lei 12.016/2009). Após, colha-se manifestação da douta Procuradoria de Justiça do Distrito Federal. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador JCPS